Tribunal: TCU
Processo: 030.401/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9856/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.401/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Francisco da Silva Filho (XXX.317.047-XX); Arthur Cardoso Saippa Pereira (XXX.028.587-XX); Bruno Felisbino de Souza Justino (XXX.783.987-XX); Carlos Eduardo Brito Martins (XXX.025.007-XX); Emmanuel Emilio Souza do Amaral (XXX.319.977-XX); Gabriel Barreto Ramos dos Santos (XXX.803.807-XX); Gabriel Stuart Pontes (XXX.876.917-XX); Luigi Santos de Almeida (XXX.398.907-XX); Magno Salles Miranda (XXX.465.457-XX); Yan Raimundo Nascimento Furtado (XXX.681.047-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.